Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação com pedido de reforma da sentença que condenou a Embargante como incursa nas penas do artigo 139, caput e do artigo 140, caput, ambos do Código Penal.
2. Nas razões recursais (ID 81579704), a Embargante alega que o acórdão contém os seguintes vícios: (a) omissão acerca de análise concreta da tese de dolo específico; (b) omissão quanto à ausência de reflexão sobre a liberdade de expressão e a tutela penal da honra; (c) omissão quanto ao enfrentamento do argumento de comprometimento da prova testemunhal; (d) contradição sobre a análise do conteúdo das mensagens, sem a contextualização de forma explícita; (e) contradição quanto à motivação suficiente, sob o argumento de que o acórdão embargado não enfrenta os argumentos específicos do recurso; (f) obscuridade acerca do critério diferenciador entre crítica legítima e crime, (g) erro material no que concerne à referência genérica à ampla divulgação como fator agravante, sem fundamentação da causa de aumento, sem esclarecer se tal circunstância influenciou na dosimetria das penas. Por fim, assevera que o recurso tem por escopo o prequestionamento sobre a compatibilidade do enquadramento das figuras típicas dos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, com as garantias dos incisos IV, IX, X, LIV e LV, do artigo 5.o e do inciso IX, do artigo 93, ambos da Constituição Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. 4. Contrarrazões da parte recorrida pela rejeição dos embargos (ID 81752267).
5. Parecer do Ministério Público pugnando pela rejeição dos embargos (ID 82280213).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado vícios que justifiquem a sua alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Em regra, não se destinam a rediscutir o mérito e a alterar o seu resultado. de sorte que é necessária a precisa de vício interno no decisum de modo a justificar o manejo dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas proposições do julgamento, ainda que para a finalidade de prequestionamento. Em sendo assim, não se prestam para rediscussão do mérito, não impõem ao julgador a citação expressa de todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, tampouco é obrigado a enfrentar todas as teses propostas pela parte, sendo desnecessária uma análise pormenorizada de cada questão levantada, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a a conclusão do julgamento.
8. A omissão que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão essencial não é discutida nos autos. A contradição se caracteriza na divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade se refere à falta de clareza do dispositivo, ou seja, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado. Assim, os vícios devem estar contidos nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes: Acórdãos 2068434 e 2005386.
9. A análise dos autos revela que não estão presentes os vícios mencionados no artigo 619 do Código de Processo Penal. Conclui-se que a pretensão da Embargante busca a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos conhecidos e rejeitados.